Tribunal: STF
Processo: RHC 233846
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Antonio Diniz Gomes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.656/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 15.3.2023, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente Marcos Antônio Diniz Gomes como incurso no caput do art. 155 do Código Penal por ter “subtra[ído], para si, dois cremes hidratantes de pele da sociedade empresária Drogaria Pacheco”, no Município de Sete Lagoas/MG. Informa que o recorrente foi localizado pela polícia com os produtos furtados e confessou o crime (e-doc. 5).



    3. Em 11.4.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG recebeu a denúncia (e-doc. 10). O recorrente foi citado em 13.4.2023 (e-doc. 13).



    4. Em 23.5.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.092844-2/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Wanderley Paiva, denegou a ordem (e-doc. 17). O acórdão tem esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – FURTO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPRATICABILIDADE – MATÉRIA DE MÉRITO – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – ART. 319, CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.



    - Conforme jurisprudência pacífica, o trancamento de inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando evidenciada de modo flagrante e inequívoco a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. - Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. - A extensa ficha criminal do paciente e as diversas condenações pelo mesmo crime evidenciam que a conduta delituosa é, há muito, um hábito em sua vida.



    - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso.



    - Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 17).



    5. Em 31.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.092844-2/000/MG, a Defensoria Pública de Minas Gerais impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 827.656/MG no Superior Tribunal de Justiça. Requereu medida liminar de suspensão do processo e concessão de liberdade provisória, pedindo, “ao final, seja concedida ordem a fim de reformar o r. acórdão objurgado, para absolver o paciente da conduta narrada na exordial acusatória, com fundamento na atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância” (e-doc. 3).



    Em 6.6.2023, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, julgou parcialmente prejudicado o habeas corpus em razão da revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeira instância e denegou a ordem, fundamentando-se na múltipla reincidência do recorrente (e-doc. 21).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, referiu-se aos critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. No caso, em princípio, não se verifica a atipicidade material da conduta, porquanto, independentemente do valor dos bens furtados, foi comprovada a acentuada reprovabilidade do comportamento do Agente, considerando que ele é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, fato que demonstra sua propensão à prática de crimes dessa natureza.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente expõe que, no caso vertente, “ocorreu a subtração não violenta de dois frascos de hidratante corporal, cujo valor somado das unidade, de R$ 27,98 (vinte sete reais e noventa e oito centavos) equivale a 2% do salário mínimo vigente na data do fato, valor esse insignificante” (fl. 7, e-doc. 50).



    Assevera que “o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal” (fl. 7, e-doc. 50).



    Ressalta que “[a]s circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (fl. 8, e-doc. 50).



    Apresenta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para reforçar os argumentos de aplicação do princípio de insignificância ao caso (fls. 9-11, e-doc. 50).



    Este o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, requer provimento do presente recurso ordinário, reformando-se o acórdão combatido, com a absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta, sob fundamento do princípio da insignificância” (fl. 12, e-doc. 50).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Assinala que “[o] Tribunal de origem, mais próximo dos fatos e das provas, entendeu pela não incidência do Princípio da Insignificância ao presente caso considerando sobretudo tratar-se de Réu multirreincidente, circunstância que justifica a manutenção da preventiva de Marcos Antônio Diniz Gomes” (e-doc. 68).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Argumenta que, “Na espécie, o recorrente é multirreincidente e portador de maus antecedentes, o que impossibilita a aplicação da insignificância, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (e-doc. 69).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. 1. Ainda que o recorrente tenha subtraído objeto de pequeno valor, é reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio e detentor de maus antecedentes, circunstância concreta que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, nos termos de iterativa jurisprudência dessa eg. Corte. 2. Ademais, no caso dos autos, a subtração ocorreu durante o repouso noturno, por volta de 04:36, reforçando, assim, o afastamento do princípio da bagatela e a inviável absolvição do paciente. 3. Pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que a ordem deve ser concedida.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do crime de furto com a aplicação do princípio da insignificância.



    9. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Habeas Corpus n. 0928442-11.2023.8.13.0000/MG, analisou o pedido de trancamento da ação penal e assentou “não verific[ar] nos autos a prova pré-constituída e inequívoca da atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade ou da inexistência de indícios de autoria ou prova de materialidade” (fl. 4, e-doc. 17). Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Inicialmente, cumpre-me analisar o pleito de trancamento da ação penal formulado pelo impetrante, que sustenta a ausência de tipicidade da conduta por inexistir significativa ofensa e lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.



    Razão não lhe assiste.



    Conforme jurisprudência pacífica, o trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante e inequívoco ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no presente caso. (…)



    No caso em apreço, não verifico nos autos a prova préconstituída e inequívoca da atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade ou da inexistência de indícios de autoria ou prova de materialidade.



    A contrario sensu, em análise aos documentos juntados aos autos pela autoridade coatora, vislumbra-se indícios de autoria e prova da materialidade da prática crime previsto no art.155, caput, do Código Penal, qual está sendo imputado ao paciente.



    Cumpre destacar, por fim, que o habeas corpus não se destina a realizar exame aprofundado das provas produzidas nos autos, principalmente para analisar aplicação ou não do princípio da insignificância, sendo esta matéria que excede os limites deste remédio constitucional. (...)



    Portanto, maiores discussões acerca da justa causa para a manutenção da ação penal são matérias que deverão ser analisadas em sede de mérito da ação penal originária, sendo impossível, pelos motivos expostos, o trancamento da referida ação por meio do presente writ.



    Assim, o presente writ não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 827.656/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, assentando presentes a múltipla reincidência e os maus antecedentes, o que impediu o reconhecimento da atipicidade material do fato. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento que negou provimento no agravo regimental no habeas corpus n. 827.656/MG:



    “(...) Como já exposto, às fl. 200-201, o Agravante foi preso em flagrante, em 24/02/2023, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 117-122), em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pelo qual foi denunciado (fls. 36-37), pois, em tese, ‘subtraiu para si dois cremes hidratantes do estabelecimento comercial’.



    A Defesa, pugnando pelo reconhecimento da incidência do princípio da insignificância na hipótese, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 182-196.



    Inconformada, impetrou o presente habeas corpus, que, após percuciente estudo, julguei parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, deneguei a ordem às fls. 200-202.



    Passo à análise do recurso.



    De início, pontuo que, em consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pude constatar que, nos autos da Ação Penal em debate (Ação Penal n. 0008811-30.2023.8.13.0672), a Magistrada de primeiro grau, em 19/05/2023, revogou a prisão preventiva do Agravante, mediante o seu compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção do endereço atualizado nos autos. Ao final, a Juíza determinou a imediata expedição do competente alvará de soltura em benefício de MARCOS ANTONIO DINIZ GOMES.



    Dessarte, tenho a impetração perdeu o objeto quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória.



    No mais, tenho que não prevalece a incidência do princípio da insignificância no caso em concreto, na medida em que o Tribunal de origem afastou tal tese de forma idônea, pois ‘o paciente é multirreincidente e portador de maus antecedentes, já tendo sido anteriormente condenado pela prática de delitos diversos [...]. [...] trata-se de delito perpetrado por agente contumaz na prática de crimes patrimoniais e em cumprimento de pena, que, ainda assim, tornou a delinquir, demonstrando o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento’ (fls. 187-188; sem grifos no original).



    A propósito: (...)



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Na hipótese dos autos, embora reduzido o valor da res furtiva, o réu apresenta contumácia delitiva, sendo multirreincidente específico em crimes patrimoniais, quadro que impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, requisito necessário para a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 2.025.205/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023,DJe 26/04/2023; sem grifos no original.) (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-4, e-doc. 41).



    11. Apesar de amoldar-se a conduta do recorrente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade material na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    12. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor dos bens subtraídos é baixo (vinte e sete reais e noventa e oito centavos) e a ausência de violência empregada na conduta do recorrente, há de se considerar, na espécie, as circunstâncias apresentadas de forma incontroversa nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do Direito Penal. De se relevar também a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente para concluir sobre a alegada ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima. O reconhecimento da atipicidade material da conduta decorre da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, da inocorrência de violência e da mínima ofensividade da conduta, o que põe em plano inferior, juridicamente, a reincidência do recorrente, que seria o dado impeditivo do reconhecimento da incidência do princípio da insignificância.



    O direito penal é de aplicação subsidiária, limitando-se a punir condutas mais graves dirigidas contra bens jurídicos essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade). Embora o recorrente seja reincidente, não é razoável movimentar todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz, para atribuir relevância à subtração de dois hidratantes de pele, na rede da Drogaria Pacheco, em Sete Lagoas/MG.



    Na espécie vertente, pela inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, avaliado em no valor de vinte e sete reais e noventa e oito centavos, e por ter havido a recuperação dos dois hidratantes de pele, como consta do processo, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente para o processo penal e conclusão judicial do caso, ausente periculosidade social decorrente dessa ação específica, independente da consideração – que pode ser imprescindível em outros casos – sobre os maus antecedentes do recorrente. 



    13. Este Supremo Tribunal tem precedentes no sentido de que a qualificadora do concurso de pessoas, isoladamente considerada no crime de furto, não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Primeiro porque se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, embora não se tenham informações sobre a condição econômica da vítima, o valor dos animais abatidos pelos pacientes não pode ser considerado expressivo, de forma tal a configurar-se em prejuízo econômico efetivo. Ademais, os animais subtraídos foram utilizados para consumo. III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar as execuções criminais movidas contra os pacientes” (HC n. 113.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).



    No mesmo sentido são as decisões de minha relatoria: RHC n. 204.061, DJe 13.8.2021, RHC n. 202.640/SC, DJe 16.6.2021, e RHC n. 196.850/SC, DJe 16.4.2021. Não houve violência ou grave ameaça na prática do delito e, apesar das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, não vislumbro reprovabilidade suficiente a afastar o instituto da insignificância. 



    14. As circunstâncias apontadas, incontroversas nas instâncias originárias, tornam desnecessário novo exame fático nesta via estrita, o que não é possível nesta via estreita. Impõe-se apenas o reenquadramento jurídico da situação posta. Somados a isso o caráter fragmentário do Direito Penal e a mínima lesividade da conduta praticada pelo recorrente, fica patenteada ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, determinando-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando-se as circunstâncias do caso e tendo sido comprovada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato praticado, afigura-se desarrazoado o prosseguimento da ação penal do recorrente por esta prática e independente do que se possa julgar e concluir nos demais casos nos quais compareça ele como réu.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente com o trancamento da Ação Penal n. 0008811-30.2023.8.13.0672.



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG; ao Relator do Habeas Corpus n. 0928442-11.2023.8.13.0000/MG, o Desembargador Wanderley Paiva da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; e ao Relator do Habeas Corpus n. 827.656/MG, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora